Tribunal: TJBA
Processo: 0505288-45.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505288-45.2016.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUCILEIDE DOMICIANO DA SILVA

Advogado(s)
:
TARCISIO TELES FONSECA DE MACEDO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS ESTADUAIS QUE VEDAVAM O PAGAMENTO. JULGAMENTO DA ADI Nº 8027749-69.2022.8.05.0000 PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJBA. DESTINAÇÃO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra capítulo da sentença que o condenou, solidariamente com o Município de Juazeiro, ao cumprimento de obrigações de fazer e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor da condenação em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por Lucileide Domiciano da Silva. O apelante insurge-se especificamente contra a condenação em honorários, sustentando a existência de confusão patrimonial, a aplicação de leis estaduais que vedariam tal condenação, a necessidade de suspensão do feito até o julgamento de ação direta de inconstitucionalidade e, subsidiariamente, a observância à cláusula de reserva de plenário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia quando atua contra o próprio Estado da Bahia; (ii) estabelecer se as leis estaduais que vedavam tal pagamento subsistem no ordenamento jurídico após o julgamento da ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000 pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia; (iii) determinar se há necessidade de observância à cláusula de reserva de plenário para afastar a aplicação de dispositivos legais estaduais quando já existe pronunciamento do Órgão Especial sobre a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002 da Repercussão Geral, superou a tese da confusão patrimonial e fixou entendimento vinculante de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, em razão da autonomia funcional, administrativa e financeira conferida constitucionalmente à instituição.

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, na ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial dos dispositivos das leis estaduais que vedavam o pagamento de honorários à Defensoria Pública Estadual quando atuasse contra o próprio Estado, expurgando tais normas do ordenamento jurídico.

A Lei Complementar nº 80/1994, em seu artigo 4º, inciso XXI, estabelece como norma geral federal a função institucional da Defensoria Pública de executar e receber verbas sucumbenciais, suspendendo a eficácia de normas estaduais incompatíveis.

A cláusula de reserva de plenário não se aplica quando a questão constitucional já foi apreciada pelo Órgão Especial do Tribunal em controle concentrado de constitucionalidade, conforme artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Os honorários devem ser destinados ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia para aparelhamento institucional e capacitação profissional, reforçando a inexistência de confusão patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual quando atua contra o próprio Estado ao qual se vincula, em razão da autonomia funcional, administrativa e financeira conferida constitucionalmente à instituição, devendo os valores serem destinados exclusivamente ao fundo institucional para aparelhamento da Defensoria Pública.

A existência de legislação estadual que vede a percepção de honorários pela Defensoria Pública não afasta a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 da Repercussão Geral, prevalecendo a norma geral federal estabelecida no artigo 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994.

A declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais estaduais pelo Órgão Especial do Tribunal em controle concentrado afasta a necessidade de observância à cláusula de reserva de plenário pelos órgãos fracionários, nos termos do artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 97 da Constituição Federal; artigo 24, inciso XIII, §§ 1º, 2º e 4º da Constituição Federal; artigo 25, § 1º da Constituição Federal; artigo 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994; artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil; artigo 489, § 1º, inciso V, do Código de Processo Civil; artigo 949, inciso II e parágrafo único do Código de Processo Civil; artigo 927, inciso II, do Código de Processo Civil; artigo 6º, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 26/2006; artigo 265 da Lei Complementar Estadual nº 26/2006; artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 11.045/2008; artigo 1º da Lei Estadual nº 11.045/2008.

Jurisprudência relevante citada:
Recurso Extraordinário nº 1.140.005 do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002 da Repercussão Geral); Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça; Reclamação Constitucional nº 69.080/BA do Supremo Tribunal Federal; ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia; Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal; ADI 4118 do Supremo Tribunal Federal; ADI 6602 do Supremo Tribunal Federal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0505288-45.2016.8.05.0146
, em que figura como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelado LUCILEIDE DOMICIANO DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora